Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PREENCHIDO REQUISITO LEGAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL RELACIONADA AO NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença de extinção prematura do feito, referente à execução de título executivo extrajudicial.

2. Assiste razão à recorrente. O Art. 3o da Lei Complementar 123/2006 considera microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que, no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00; e, no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. Observância da revogação do Art. 480-A do Código Civil, o qual previa a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), e a previsão da sociedade limitada unipessoal (Art. 41 da Lei 14.195/2021).

3. Na situação em tela, o cadastro de ID 36293029 comprova o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da parte recorrente, como sociedade empresária limitada.

4. Quanto à renda auferida em cada ano-calendário, verifica-se a opção pelo simples nacional (ID 36293030), o que comprova o enquadramento da pessoa jurídica autora como microempresa ou empresa de pequeno porte.

5. Conforme a legislação vigente, a parte autora não deixa de ser microempresa ou empresa de pequeno porte pelo fato de não apresentar a nota fiscal referente ao negócio jurídico.

6. Como bem salientado na justificativa do Enunciado 61 da II Jornada de Direito Comercial do CJF, o Enunciado 135 do FONAJE criou exigência de comprovação de regularidade tributária das microempresas e das empresas de pequeno porte para que possam ingressar com qualquer ação judicial perante os juizados especiais cíveis. Contudo, inexiste tal exigência para as demais empresas, situação que vai de encontro ao Art. 170, inc. IX da CRBF/88 - que elenca, como um dos princípios gerais da atividade econômica, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.

7. Ressalta-se o seguinte posicionamento desta Turma Recursal: [...] Conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. [...]. (TJDFT - Acórdão 1251899, 07063812020198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Nesse sentido: [...] 2. Conforme Enunciado 135 do FONAJE, "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Contudo, o entendimento dominante é no sentido de que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, mas constituem orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade [...]. (Acórdão 1421442, 07079129120218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Com efeito, com fulcro no Art.8o, §1o, II, da Lei 9.099/1995, admite-se que a parte autora proponha ações perante o Juizado Especial.

10. Ademais, a Nota Promissória observa as regras do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), que promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias.

11. A Nota Promissória é título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784 do Código de Processo Civil. A lei não exige a apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente. Nesse sentido: Acórdão n.1148016, 07038205720188070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019.

12. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da requerida.

13. Destarte, a cassação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.

14. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento.

15. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.